Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFECÇÃO NO SÍTIO CIRÚRGICO. PRETENSO ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em exame, a demanda inicial se estrutura a partir da tese de que o Hospital Público, onde foi realizada a cirurgia e na qual houve o alegado erro médico (esquecimento de resíduo material cirúrgico no corpo do paciente), também foi responsável pelo atendimento posterior, contexto em que teria “ocultado” a própria falha. 1.1. Em que pese ter sido realizada perícia médica, o laudo não foi categórico quanto à inexistência de erro médico, tampouco esclareceu o que ocasionou o quadro de osteomielite, aduzindo apenas que se trata de possível complicação decorrente do procedimento cirúrgico, independentemente da existência ou não de corpo estranho. 1.2. Nesse contexto, a oitiva das testemunhas que presenciaram o ocorrido se mostra necessária para o exercício do direito do autor.
2. Recurso conhecido e provido.